Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça, a possibilidade de compensar créditos com precatórios a receber e aferir se o Distrito Federal tem legitimidade para executar os honorários dos procuradores
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física.
3.1 No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência.
3.2 No caso dos autos, à ré apelante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, não comprovando eventual condição de hipossuficiência, mesmo com concessão de prazo.
4. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem.
4.1 In casu, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal.
5. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução de honorários sucumbenciais pode ser feita em nome da parte ou do advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Súmula 481. do STJ. CPC, 85, 98, 99. C.C arts. 368, 369. Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o. Estatuto da Advocacia, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1983822 da Relatoria do Desembargador José Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível. Acórdão no 1980465 da Relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão 1981480 de Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, na 5a Turma Cível. Acórdão no 1926055 da Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1992828 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível. Acórdão no 1984443 da Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho na 1a Turma Cível.